Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RECONVENÇÃO. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste, na situação, prevenção para processamento e julgamento da Ação de Cobrança, pois, embora os dois feitos versem sobre débitos referentes à inadimplência de taxas condominiais, verifica-se da Inicial que tratam de períodos completamente distintos. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Ocorre litispendência quando uma ação, ainda em curso, é repetida. Por seu turno, há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. 2.2. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, a qual se encontra ausente no hipótese vertente. Preliminares rejeitadas.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada
4. Na situação, em que pese a possibilidade de novação, aprovada pela Assembleia Geral da Associação, não resta comprovada a duplicidade da cobrança ou o pagamento do débito, modo pelo qual caracterizado está o inadimplemento das taxas condominiais cobradas.
5. Diante da licitude da cobrança, em face do comprovado inadimplemento das taxas condominiais, não há se falar em reparação de danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido reconvencional é imperativa.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.